Tribunal: STJ
Processo: 5012128-11.2025.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219292 - GO(2025/0224089-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ADVOGADA
: DENISE PEREIRA GUIMARÃES - GO018638
RECORRIDO
: CIFARMA
CIENTIFICA
FARMACEUTICA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. BENS DE CAPITAL. CONCEITO
TELEOLÓGICO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL. NEGADO PROVIMENTO.
1. Embora a recuperação judicial não suspenda as execuções fiscais, a competência
para a prática de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à
manutenção da atividade da empresa, especialmente após a vigência da
é deslocada para o Juízo da Recuperação Judicial.
Lei no 14.112/2020,
2. “O conceito de ‘bens de capital essenciais’, previsto no
o, § 7o-B, da
art. 6
deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, em
Lei 11.101/2005,
harmonia com o princípio da preservação da empresa, abrangendo também os
ativos financeiros (dinheiro) indispensáveis ao giro da atividade empresarial,
especialmente cuidando-se de empresas prestadoras de serviços. Compete ao Juízo
da recuperação judicial, que possui a visão integral da situação patrimonial e das
obrigações da devedora, deliberar sobre a essencialidade do bem e a viabilidade da
constrição, ainda que determinada pelo Juízo da execução fiscal, em observância
(AgInt no
ao dever de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC).”
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.125.568/RJ,
DJEN de
.
17/12/2025,
23/12/2025)
3. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54951666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 94be773c-33fa-40f6-a9c6-3739f4815e7b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 94be773c-33fa-40f6-a9c6-3739f4815e7b

RECURSO ESPECIAL No 2219292 - GO(2025/0224089-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ADVOGADA
: DENISE PEREIRA GUIMARÃES - GO018638
RECORRIDO
: CIFARMA
CIENTIFICA
FARMACEUTICA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. BENS DE CAPITAL. CONCEITO
TELEOLÓGICO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL. NEGADO PROVIMENTO.
1. Embora a recuperação judicial não suspenda as execuções fiscais, a competência
para a prática de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à
manutenção da atividade da empresa, especialmente após a vigência da
é deslocada para o Juízo da Recuperação Judicial.
Lei no 14.112/2020,
2. “O conceito de ‘bens de capital essenciais’, previsto no
o, § 7o-B, da
art. 6
deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, em
Lei 11.101/2005,
harmonia com o princípio da preservação da empresa, abrangendo também os
ativos financeiros (dinheiro) indispensáveis ao giro da atividade empresarial,
especialmente cuidando-se de empresas prestadoras de serviços. Compete ao Juízo
da recuperação judicial, que possui a visão integral da situação patrimonial e das
obrigações da devedora, deliberar sobre a essencialidade do bem e a viabilidade da
constrição, ainda que determinada pelo Juízo da execução fiscal, em observância
(AgInt no
ao dever de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC).”
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.125.568/RJ,
DJEN de
.
17/12/2025,
23/12/2025)
3. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo
, com
ESTADO DE GOIÁS
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Goiás (fls. 43-64).
Documento eletrônico VDA54153485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:58
Código de Controle do Documento: f6f601d6-1de0-41e9-a397-ebc4056bb5aa

Em apertada síntese, o aresto reconheceu a incompetência do Juízo da Execução
Fiscal para deliberar sobre a penhora de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação
judicial, determinando que a análise da constrição dos ativos financeiros fosse feita pelo Juízo
Universal, em conformidade com as alterações promovidas pela
na
Lei no 14.112/2020
Lei no 11.101/2005.
No presente recurso, alega-se em síntese, que os ativos financeiros não se
enquadram no conceito legal de "bens de capital" ou "bens essenciais" protegidos pela Lei de
Recuperação Judicial. Argumenta-se que a execução fiscal não se suspende e que a penhora de
dinheiro, por sua natureza, não se sujeita à regra de preservação da empresa da mesma forma
que os bens corpóreos, defendendo, assim, a manutenção da competência do Juízo da Execução
Fiscal para decidir sobre o ato constritivo.
Em contrarrazões, defendeu-se o não conhecimento ou improvimento do recurso.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
especial deve ser conhecido.
No mérito, a pretensão recursal não merece guarida.
A controvérsia jurídica cinge-se à definição do alcance do conceito de "bens de
capital" ou "bens essenciais" no contexto da recuperação judicial, e a consequente competência
para deliberar sobre a manutenção ou substituição da penhora de ativos financeiros (dinheiro)
em sede de execução fiscal.
É incontroverso que, nos termos da
a recuperação judicial
Lei no 11.101/2005,
não implica a suspensão automática das execuções fiscais, que prosseguem independentemente
da situação de crise da devedora. Entretanto, a referida Lei estabelece mecanismos de
cooperação e coordenação jurisdicional, especialmente quando os atos de constrição patrimonial
atingem bens fundamentais para a continuidade do negócio. Com a redação dada pela
o artigo 6o, § 7o-B, da
manteve a regra de que o Juízo
Lei no 14.112/2020,
Lei no 11.101/2005,
da Recuperação Judicial é o competente para decidir sobre a essencialidade de bens e para
determinar a substituição de atos de constrição.
O Estado de Goiás argumenta que os ativos financeiros, por serem fungíveis e por
não constituírem bens corpóreos diretamente ligados à produção, não devem ser considerados
"bens de capital" ou essenciais, permanecendo a penhora sob a alçada exclusiva do Juízo da
Execução Fiscal.
Sem razão, contudo.
Documento eletrônico VDA54153485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:58
Código de Controle do Documento: f6f601d6-1de0-41e9-a397-ebc4056bb5aa

A jurisprudência desta Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
interpreta teleologicamente o conceito de "bens de capital essenciais", em harmonia com o
princípio da preservação da empresa, para abranger também ativos financeiros
indispensáveis ao giro da atividade empresarial, notadamente em se tratando de sociedade
Nesse
empresarial voltada à prestação de serviços, como sói ser a hipótese em testilha.
sentido:

EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. BENS DE CAPITAL.
CONCEITO AMPLO. ESSENCIALIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO
JURISDICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que,
embora a execução fiscal não se suspenda com o deferimento da
recuperação judicial, os atos de constrição que afetem o patrimônio da
empresa em recuperação devem ser submetidos ao controle do Juízo
universal.
2. O conceito de "bens de capital essenciais", previsto no
o, § 7o-B, da
art. 6
deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática,
Lei 11.101/2005,
em harmonia com o princípio da preservação da empresa, abrangendo
também os ativos financeiros (dinheiro) indispensáveis ao giro da
atividade
empresarial,
especialmente
cuidando-se
de
empresas
prestadoras de serviços.
3. Compete ao Juízo da recuperação judicial, que possui a visão integral
da situação patrimonial e das obrigações da devedora, deliberar sobre a
essencialidade do bem e a viabilidade da constrição, ainda que
determinada pelo Juízo da execução fiscal, em observância ao dever de
cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC).
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.125.568/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
17/12/2025,
23/12/2025.

Dessa forma, a constrição dos ativos financeiros, quando comprovadamente
essenciais para a manutenção do giro da atividade, deve ser submetida à avaliação do Juízo da
Recuperação Judicial. Cabe ao Juízo Universal, munido de uma visão global da situação
econômico-financeira da Recorrida e em coordenação com o administrador judicial, ponderar o
interesse do Fisco com o interesse coletivo na preservação da empresa, decidindo pela
manutenção, substituição ou levantamento da penhora.
Ante o exposto,
ao Recurso Especial.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54153485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:58
Código de Controle do Documento: f6f601d6-1de0-41e9-a397-ebc4056bb5aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.219.292 / GO
Número Registro: 2025/0224089-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
501212811 50121281120258090051 50399166820238090051
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : DENISE PEREIRA GUIMARÃES - GO018638
PROCURADORA
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
RECORRIDO
: CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
05/03/2026
11/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54917691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: ca197e34-2b9c-47aa-b974-f72002d0d549

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: ca197e34-2b9c-47aa-b974-f72002d0d549